Tribunal: TJMT
Processo: 1011494-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011494-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA BORGES DE SOUZA - CPF: 020.471.821-07 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA – COMUNICAÇÃO DOS CONDÔMINOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES OU DANOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o vício no elevador configuraria, por si só, responsabilidade objetiva e ensejaria indenização automática por dano moral “in re ipsa” não se sustenta nos autos.

A parte autora não demonstrou, de forma inequívoca, que a paralisação do equipamento extrapolou o prazo razoável diante da complexidade da manutenção de elevadores modernos, tampouco comprovou desídia ou conduta omissiva culposa por parte das Reclamadas.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado em desfavor das Reclamadas MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda. e Elevadores Atlas Schindler Ltda.

No caso, a Reclamante alega ter sido submetida a situação desgastante decorrente da inoperância do único elevador da Torre 04 do condomínio onde residem, situação que perdurou por cerca de 20 (vinte) dias. Requereu a reforma da sentença com a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por ausência de conduta culposa e inexistência de dano indenizável, aduzindo ainda que os reparos foram realizados dentro do prazo razoável, sem má-fé ou desídia.

A controvérsia gira em torno da falha na prestação de serviço pelas Reclamadas, relacionada à paralisação do único elevador da torre em que residem os Reclamantes, por um período aproximado de 20 (vinte) dias.

Pois bem.

A alegação de que o vício no elevador configuraria, por si só, responsabilidade objetiva e ensejaria indenização automática por dano moral “in re ipsa” não se sustenta nos autos.

A parte autora não demonstrou, de forma inequívoca, que a paralisação do equipamento extrapolou o prazo razoável diante da complexidade da manutenção de elevadores modernos, tampouco comprovou desídia ou conduta omissiva culposa por parte das Reclamadas.

Destaca-se que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, o dano moral não é presumido em situações de falha pontual ou temporária na prestação de serviço, sendo imprescindível a demonstração de abalo efetivo ou de gravidade excepcional — o que não ocorreu na espécie.

Apesar de juntadas de diversos processos com casos atinentes a mesma matéria, em simples acesso e leitura dos referidos processos, verifica-se que houve arcabouço probatório extenso, composto de áudios, vídeos, reclamações,
prints
, e-mails, provas de paralisação do elevador com morador dentro, todo os quais culminam para comprovação das lesões e procedência dos referidos julgados, diferente do presente caso ora em análise.

A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso vem decidindo que o defeito pontual em elevador, ainda que gere incômodos temporários, configura-se como mero aborrecimento quando não há evidência de dano concreto e relevante à integridade física ou à dignidade do consumidor.

Conforme julgado paradigmático da Terceira Turma Recursal:
“a paralisação temporária de elevador por prazo inferior a trinta dias, sem demonstração de risco grave à saúde ou segurança, não é suficiente à caracterização de dano moral in re ipsa”
(N.U 1034334-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Além disso, a argumentação quanto ao vício do produto, com base no artigo 18 do CDC, não afasta a necessidade de comprovação da extensão do dano sofrido, especialmente em demandas indenizatórias.

No presente caso, a documentação acostada não demonstra sequer tentativa eficaz de comunicação ou formalização da reclamação junto às Reclamadas durante o período de suposta falha, tampouco evidência de que estas não atuaram tempestivamente para solucionar o problema.

Muito pelo contrário, os reclamantes juntam diversos comunicados realizados aos condôminos para mantê-los a par de todo o procedimento de conserto do referido, consignando a justificativa, prazo e eventuais necessidades de elastecimento do prazo para aguardarem a peça adequada chegar e ser instalada para regularização do seu funcionamento. Tais comunicados demonstram o interesse em solucionar a questão com celeridade e manter todos informados.

Assim, não restou suficientemente demonstrado que o período de inatividade do equipamento tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo considerando a ausência de elementos que comprovem conduta negligente, omissiva ou desidiosa das Reclamadas na resolução do problema técnico.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

E ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IMÓVEL. ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE MORA EXCESSIVA. VÍCIOS NA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSTRUTORA. FALHA EVENTUAL NO ELEVADOR. INSUFICIÊNCIA PARA GERAR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta demora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e da existência de vícios construtivos. O recorrente alegou que a entrega das chaves ocorreu com atraso injustificado e que o imóvel apresentava problemas estruturais, incluindo falha no elevador e necessidade de substituição da porta do apartamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mora excessiva na entrega das chaves, apta a configurar falha na prestação do serviço; (ii) analisar se os alegados vícios no imóvel geram o dever de indenizar a título de danos materiais e morais; (iii) determinar se a falha pontual no funcionamento do elevador configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega das chaves ocorreu em 27/03/2024, antes do prazo contratual previsto para 28/08/2026, o que afasta qualquer alegação de mora excessiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar por suposto atraso.

A vistoria do imóvel antes da entrega permite ao comprador identificar eventuais vícios, não havendo nos autos prova de que o recorrente tenha recusado a entrega das chaves em razão de problemas estruturais ou comunicado previamente a construtora sobre o defeito na porta da sacada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para que a empresa promova o reparo de defeitos (art. 18, §1o, do CDC), sendo necessário que o consumidor exija previamente a solução do problema antes de buscar medidas judiciais.

Quanto ao defeito no elevador, os protocolos apresentados estão em nome de terceiros, e não há prova de que o recorrente tenha formalizado reclamação administrativa a respeito. Além disso, falhas pontuais em equipamentos comuns do edifício não configuram, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe violação grave aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega das chaves antes do prazo contratualmente previsto afasta a configuração de mora e, consequentemente, o dever de indenizar por suposto atraso.

A indenização por vícios construtivos depende da comprovação do dano, da comunicação prévia ao fornecedor e da inércia da empresa em solucioná-los, conforme prevê o art. 18, §1o, do CDC.

O defeito pontual em elevador de edifício não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de transtorno relevante ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1o; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; TJ-SP, AC 1003771-68.2023.8.26.0562, Rel. Des. Fábio Tabosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

(N.U 1034334-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025